Tribunal: TJMT
Processo: 1002523-03.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002523-03.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEIVES GILMAR PETRAZZINI - CPF: 357.098.559-87 (APELANTE), ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI - CPF: 712.021.101-34 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. CONDUTA CONTRADITÓRIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto co
ntra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos com fundamento em alegado excesso de execução, sustentado na cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos moratórios e multa contratual.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve inovação recursal na alegação de validade da comissão de permanência; (
ii
) se há cláusula contratual expressa que autorize a cobrança da comissão de permanência, com exclusão dos demais encargo
s, e se sua exclusão nos cálculos apresentados pela exequente seria indevida.

III. Razões de decidir

3. Não se configura inovação recursal quando a tese apresentada no recurso representa desdobramento da controvérsia originalmente deduzida na petição inici
al dos embargos.

4. A comissão de permanência, por possuir natureza jurídica distinta de juros e correção monetária, exige pactuação contratual expressa, não sendo admitida sua
cobrança cumulada com encargos moratórios, remuneratórios, multa contratual ou
correção monetária, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 30, 296 e 472).

5. A cédula de crédito bancário em exame não prevê expressamente a incidência de comissão de permanência.

6. A tentativa de reinterpretar documento anteriormente utiliz
ado para sustentar alegação de ilegalidade configura comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

7. A ausência de demonstração de pactuação válida da comissão de permanência afasta a pretensão de exclusividade de sua incidência, s
endo legítima a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A comissão de permanência somente pode ser exigida se houver cláusula contratual expressa e desde que não cumulada com correção monetá
ria, juros moratórios, multa contratual ou juros remuneratórios.
2
. A ausência de cláusula contratual expressa inviabiliza a cobrança da comissão de permanência. 3. A conduta processual contraditória da parte recorrente atrai a incidência da vedação ao
ven
ire
contra
factum

proprium
.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.013, § 1º; 373, I; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 30, 296 e 472; TJMT, Apelação Cível nº 0001678-
21.2019.8.11.0093, Rel.ª Des.ª Tatiane Colombo, j. 01/10/20
25; TJDF, Apelação Cível nº 0707501-45.2021.8.07.0005, Rel. Des. Arquibaldo Portela, j. 10/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEIVES GILMAR PETRAZZINI
e
ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI
em face de sentença prolatada pela Juíza de Direito
Giovana Pasqual de Mello
, da 4ª Vara Cível da Comarca de
Sinop,
que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial
(ID: 336505969).

Em suas razões recursais, o
s apelantes alegam, em síntese,
a existência de cláusula contratual expressa prevendo a cobrança da
comissão de permanência durante o período de inadimplência
, nos moldes da Resolução nº 1.129/86 do Banco Central e da Súmula 294 do STJ.

Defendem que, não obstante a exclusão da comissão de permanência nos cálculos apresentados pela cooperativa embargada após a oposição dos embargos à execução, tal exclusão não se justifica, uma vez que a cláusula é válida e foi expressamente pactuada.

Afir
mam que é válida a cobrança da comissão de permanência, mas esta não deve ser cumulada com correção monetária, juros moratórios ou multa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 30, 294, 296 e 472.

Com base em tais c
onsiderações, pugna pela reforma integral da sentença recorrida, a fim de reconhecer a validade da cláusula de comissão de permanência,
sem a sua cumulação com juros moratórios, multa moratória ou correção monetária.

Em suas contrarrazões, a apelada requer
, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, com fundamento na ocorrência de inovação recursal, uma vez que os apelantes não teriam pleiteado a manutenção da comissão de permanência e exclusão dos demais encargos por ocasião dos embargos à execução, l
imitando-se a alegar a abusividade genérica dos encargos contratuais. No mérito, pleiteia o desprovimento do apelo (ID: 336505973).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – INOVAÇÃO RECURSAL

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (R
ELATOR)

Colenda Câmara:

Em suas contrarrazões, a apelada requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, com fundamento na ocorrência de inovação recursal, uma vez que os apelantes não teriam pleiteado a manutenção da comissão de permanência e
exclusão dos demais encargos por ocasião dos embargos à execução, limitando-se a alegar a abusividade genérica dos encargos contratuais (ID: 336505973).

Contudo, razão não lhe assiste.

Com efeito, nos termos do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil,
somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Analisando detidamente a
inicial dos embargos, verifica-se
que a discussão em torno da legalidade ou não da
cumulação
da comissão de permanência com outros encargos
integrou o núcleo da controvérsia
, tendo sido expressamente questionada
pelos embargantes
,
de modo que a discussão
não é estranha ao objeto litigioso
originalmente delimitado.

Ainda que os apelantes em sede recursal tenham pleiteado expressamente o afastamento dos demais encargos e a incidência exclusiva da comissão de permanência, trata-se de desdobramento da discussão que já estava sendo realizada per
ante o Juízo de Primeiro Grau, não configurando inovação recursal.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos d
e admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Inicialmente, antes de adentrar na análise do mérito propriamente dito, destaco que, embora tenha sido revogada a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça aos apelantes por ocasião da sen
tença, é
certo que os recorrentes se encontram representados
pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, instituição essa que é isenta do pagamento do preparo recursal
.

A esse respeito, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)
4
.
O c
urador

especial, contudo, está dispensado do recolhimento de preparo

recursal, em razão do múnus público

exercido, conforme precedentes do STJ
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
738.813/RS).
(...)
(N.U 1018567-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)

(...)
O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a Defensoria Pública, atuando como curadora especial, está dispensada do preparo
recursal, conforme decidido nos Embargos de Divergência no
EAREsp
978.895/SP, sem que isso implique concessão automática da justiça gratuita
.(...) (N.U 1000781-91.2020.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Q
uarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 27/09/2025)

Sendo assim, não há óbice ao conhecimento do presente recurso, de modo que, superada essa questão, passa-se à análise do mérito propriamente dito.

Extrai-se dos autos q
ue
LEIVES GILMAR PETRAZZINI
e
ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI
opuseram
Embargos à Execução
em
desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, alegando excesso de execução na quantia objeto da
Ação de
Execução de Título Extrajudicial n. 1002172-40.2018.8.11.0015
, ajuizada pela cooperativa de crédito embargada em seu desfavor, no valor de
R$ 262.826,91(duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos), atualizad
o
at
é 22/01/2018, decorrente da Cédula de Crédito Bancário n. B20232350-0 (ID: 336505953).

Em síntese, a alegação de excesso de execução se baseou na cumulação indevida de comissão de permanência, juros remuneratórios, juros moratórios, multa e correção monetá
ria, conforme ficha gráfica de ID: 12348012, que lastreou a
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002172-40.2018.8.11.0015
, pretendendo os embargantes a correção do cálculo do débito.

Por ocasião da impugnação aos embargos, a cooperativa de crédito
embargada apresentou novo cálculo atualizado, afastando a cobrança da comissão de permanência e incidindo apenas os demais encargos contratuais (ID: 336505963).

Após a instrução processual, o
Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença julgando improcedentes
os embargos à execução, nos seguintes termos:

(...)
Denota-se que a ação de execução se encontra lastreada na Cédula de Crédito Bancário nº B20232350-0, emitido pelo primeiro embargante e garantida pelo segundo embargante, no valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), com vencimento em 15/05/2017.

Os embargantes se insurgiram quanto aos encargos previ
s
tos para o período de inadimplência, aduzindo a cobrança cumul
a
tiva de comissão de permanência, multa e juros m
o
ratórios, de forma indevida. Neste p
onto, verifica-se que o contrato prevê o seguinte:

“INADIMPLEMENTO: No caso de
impontulidade
nos p
a
g
a
mentos, a qualquer título, sem prejuízo do vencimento antecip
a
do e da imediata exigibilidade de toda a dívida e das demais cominações legais e convencionai
s,
serã
c
o
brados sobre os v
a
lores em atraso, enquanto perdurar a
inadimplencia
e por dia de atraso, os encargos moratórios,
representdos
pelo CDI (Ce
r
tificado de Depósito
Interf
i
nanceiro
), divulgado pelo CETIP S.A. – Balcão Organiz
a
do de Ativos e Derivativ
os, mais juros efetivos anuais de 125,000000% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO).
Na hipótese de vencimento antecipado da dívida, por qua
l
quer motivo, os encargos
incidirao
sobre o saldo dev
e
dor.

MULTA – O (A) CREDOR (A) terá ainda, em caso de in
a
di
m
plement
o, o direito à multa convencional de 2% (dois por cento) incidente sobre o principal e acessórios em d
é
bito, ficando e
s
tabelecido que a referida multa
nao
se
de
s
tinará

à
coberturas de despesas administrativas, judiciais e/ou honorários
advocat
í
cios
.”

De
outro lado, no demonstrativo de evolução do débito consta a seguinte cobrança para o período de inadimplê
n
cia:
“COMISSÃO DE PERMANÊNCIA = CM/CDI + J
U
ROS DE 12,680000% a.m.”.
(id. 141014158).

Sobre o tema, cumpre ressaltar que a comissão de perm
a
nência som
ente pode ser cobrada quando expressamente pactuada, d
u
rante o período de
inadimplência
, nos termos previstos pela R
e
solução nº 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade precípua consiste em assegurar a base econ
ô
mica do negócio; i
nibir a prot
e
lação da liquidação da dívida e reprimir o comportamento desidioso.

Todavia, é pacífica a orientação de que não se pode cum
u
lar a comissão de permanência com os juros moratórios, remuner
a
tórios, correção monetária e multa moratória,
sob pena

de se permitir a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, conforme estabelecido no verbete sumular 472 do Superior Tribunal de Just
i
ça:
‘Súmula nº 472. A cobrança de comissão de permanê
n
cia – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, m
o
ratórios e da multa contratual’.

Ocorre que, quando da apresentação de impugnação aos e
m
bargos, o embargado apresentou novo cálculo, com a exc
lusão da cobrança de comissão de permanência, inc
i
dindo apenas os demais encargos legais (id. 143854836).

Assim, considerando que o embargado corrigiu o cálculo apr
e
sentado, é de rigor a
improcedencia
dos embargos.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os
embargos à execução,
condenando a parte embargante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes f
i
xados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

(...) (ID: 336505970)

Irresignad
os, os apelantes interpuseram o presente recurso, pretendendo
a reforma da sentença impugnada, a fim de que haja exclusivamente a incidência da comissão de permanência, com o afastamento dos demais encargos contratuais
.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, constata-se que o apelo
não

comporta provimento
.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à possibilidade de incidência da denominada
comissão de permanência
no período de inadimplência, bem como à alegação de que su
a exclusão teria sido indevida, por supostamente existir previsão contratual expressa.

É incontroverso que a
comissão de permanência somente pode ser exigida quando expressamente pactuada
, e desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratório
s, correção monetária ou multa contratual, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sintetizado, entre outros, nos enunciados das Súmulas 30, 296 e 472, que preveem o seguinte:

Súmula 30 –
A c
omissão de permanência e a correção mone
tária são
inacumuláveis
.

Súmula 296 –
Os juros remuneratórios, não cumuláveis
com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula 472 - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

A exigência de
previsão contratual clara e inequívoca
não constitui mero formalismo, mas decorre da própria natureza excepcional da comissão de permanência, que não se confunde com juros moratórios nem com correção monetária, possuindo regime jurídico próprio e finalidad
e específica.

No caso em análise,
os apelantes alegam que há previsão contratual expressa prevendo a incidência da comissão de permanência, fazendo menção ao documento de ID: 12348012 dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002172-40.2018
.8.11.0015.

Ocorre, todavia, que o referido documento não se trata do contrato firmado entre a cooperativa de crédito e os apelantes, mas sim do demonstrativo de débito que lastreou a execução e que, inclusive, foi impugnado nos Embargos à Execução em aná
lise (ID: 336505953), justamente por estabelecer a incidência de comissão de permanência sem previsão contratual para tanto.

Denota-se, portanto, que o
documento apontado pelos apelantes, em sede recursal, como suposta previsão contratual da comissão de pe
rmanência
é exatamente o mesmo documento que fundamentou, na petição inicial dos embargos à execução, a alegação de ilegalidade da cobrança e de excesso de execução
.

Ou seja, o recorrente pretende, agora, atribuir
significado jurídico diametralmente oposto
ao mesmo
documento
que anteriormente utilizou para sustentar a
irregularidade
da cobrança, buscando reinterpretá-lo de forma conveniente à sua nova estratégia processual.

A conduta dos apelantes caracteriza nítido
comportamento contraditório
, vedado pelo
ordenamento jurídico à luz do princípio da boa-fé objetiva, incidindo, no caso, a clássica vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.
A boa-fé objetiva, enquanto norma de conduta
, impõe
às partes deveres de coerência, lealdade e consistência argumentativa,
sendo incompatível com a adoção de posições sucessivas
e inconciliáveis acerca do mesmo fato jurídico.

Verifica-se, portanto, que os apelantes não demonstraram a existência de cláusula contratual expressa que estabeleça a incidência de comissão de permanên
cia e que permita o afastamento dos demais encargos moratórios.

Dessa forma, mostra-se adequada a conclusão do juízo de origem ao afastar a incidência da comissão de permanência, sobretudo diante da apresentação, pela própria exequente, de novo cálculo exc
luindo tal encargo, o que eliminou qualquer alegação remanescente de excesso de execução.

Outrossim
, analisando a
Cédula de Crédito Bancário n. B20232350-0 (ID: 336505955 – pág. 94), verifica-se que o contrato prevê os seguintes encargos para o período de
inadimplência:

“(...)
INADIMPLEMENTO
: No caso de impontualidade nos pagamentos, a qualquer título, sem prejuízo do vencimento antecipado e da imediata exigibilidade de toda a dívida e das demais cominações legais e convencionais, serão cobrados sobre os valo
res em atraso, enquanto perdurar a inadimplência e por dia de atraso, os encargos moratórios, representados pelo CDI (Certificado de Depósito Interfinanceiro), divulgado pelo CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, mais juros efetivos anuai
s de 125,000000% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO).
Na hipótese de vencimento antecipado da dívida, por qualquer motivo, os encargos incidirão sobre todo o saldo devedor.

MULTA –
O(
A) CREDOR(A) terá ainda, em caso de inadimplemento, o direito à multa conve
ncional de 2% (dois por cento) incidente sobre o principal e acessórios em débito, ficando estabelecido que a referida multa
nao
se destinará
à
coberturas de despesas administrativas, judiciais e/ou honorários advocatícios. (
...)”
(ID: 336505955 – pág. 94)

D
enota-se
, portanto, que não há menção ao termo comissão de permanência, tampouco estipulação de sua base de cálculo ou exigibilidade. Registre-se ainda que, nos termos da Súmula 381 do STJ,
“n
os contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de
ofício, da abusividade das cláusulas”
, devendo a parte
indicar
expressamente quais as cláusulas que entende abusivas.

Assim, diante da ausência de previsão expressa, não se mostra possível
a
cobrança da comissão de permanência e o afastamento dos demais en
cargos, incumbindo à parte apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar a efetiva
previsão contratual
do encargo, ônus do qual não se desincumbiu.

Sobre o tema, é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁ
RIO - JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS - CDI COMO ENCARGO FINANCEIRO – PRESCRIÇÃO -
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
- CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS - CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- RECURSO ADESIVO DESPROVIDO E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (...) 6
-
Inviável o reconhecimento da cobrança de
comissão
de
permanência
, pois não há cláusula
contratual
expressa nesse sentido, tampouco comprovação nos autos, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC.
(N.U 0001678-21.2019.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025
)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRA
TO. MÚTUO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. JUROS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMA
NÊNCIA. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. REPASSE DE DESPESAS DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE. ART. 395 CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. (...)
4
. Não se desincumbindo a parte Requerente de comprovar cabalmente suas alegações acerca de cobrança de com
issão de permanência de maneira disfarçada, deve arcar com o ônus previsto ao artigo 373 do Código de Processo Civil.
(...)

6
. Recurso de apelação desprovido. (TJDF, 8ª TURMA CÍVEL, 0707501-45.2021.8.07.0005, RELATOR:
ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, JULGADO EM
10/02/2022).

Com base nas razões expostas, constata-se que a pretensão recursal não se sustenta, seja pela inexistência de cláusula contratual expressa que autorize a incidência exclusiva da comissão de permanência, seja pela evidente conduta
contraditória d
os
apelantes,
impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LEIVES GILMAR PETRAZZINI e ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI
, mantendo-se a sentença por seus próprio
s fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para12% (dozepor cento)

(art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026